Tribunal: TJSP
Processo: 1025164-83.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MORAL – DEMANDA AJUIZADA POR HERDEIRO CONTRA OUTRO HERDEIRO, BUSCANDO RECEBIMENTO DE COTA PARTE PROVENIENTE DA SEGUNDA PARCELA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HERDADO E REPARAÇÃO MORAL POR LHE TER SIDO SONEGADO O VALOR – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, RECONHECENDO-SE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – O FATO DE TER AJUIZADO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MORAL – DEMANDA AJUIZADA POR HERDEIRO CONTRA OUTRO HERDEIRO, BUSCANDO RECEBIMENTO DE COTA PARTE PROVENIENTE DA SEGUNDA PARCELA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HERDADO E REPARAÇÃO MORAL POR LHE TER SIDO SONEGADO O VALOR – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, RECONHECENDO-SE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – O FATO DE TER AJUIZADO A DEMANDA SOMENTE CONTRA O HERDEIRO, SEM A INCLUSÃO DO ADVOGADO DO INVENTÁRIO, NÃO AFASTA A COISA JULGADA – QUESTÕES JÁ APRECIADAS ACERTADAMENTE NA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO 1016015-68.2015.8.26.0562, O QUAL TRANSITARA EM JULGADO – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025164-83.2018.8.26.0562, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante MARGARIDA CAJAIBA DOS SANTOS, é apelado MARTINIANI
BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-83.2018.8.26.0562 -Voto no 4.468 – ml
2
Apelação Cível 1025164-83.2018.8.26.0562
Apelante: Margarida Cajaiba dos Santos
Apelado: Martiniani Bispo dos Santos
Ação de Exigir Contas
Juiz prolator da sentença: Eduardo Hipólito Haddad
Voto no 4.467

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO MORAL – DEMANDA AJUIZADA POR
HERDEIRO
CONTRA
OUTRO
HERDEIRO,
BUSCANDO
RECEBIMENTO
DE
COTA
PARTE
PROVENIENTE
DA
SEGUNDA PARCELA DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL HERDADO
E REPARAÇÃO MORAL POR LHE TER SIDO SONEGADO O
VALOR – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO, RECONHECENDO-SE A EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – O FATO DE TER
AJUIZADO A DEMANDA SOMENTE CONTRA O HERDEIRO,
SEM A INCLUSÃO DO ADVOGADO DO INVENTÁRIO, NÃO
AFASTA A COISA JULGADA – QUESTÕES JÁ APRECIADAS
ACERTADAMENTE
NA
SENTENÇA
PROFERIDA
NO
PROCESSO
1016015-68.2015.8.26.0562,
O
QUAL
TRANSITARA EM JULGADO – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 243/244, que extinguira o feito sem julgamento de mérito,
reconhecendo-se a existência de coisa julgada em relação ao feito no
1016015-68.2015.8.26.0562. Sucumbência carreada à autora, fixando-
se honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual que lhe fora deferida.
Insurge-se a autora, argumentando que busca receber cota
parte advinda de partilha em inventário de imóvel deixado por sua tia; o
bem herdado por ela e o requerido, seu irmão, fora alienado por R$
89.000,00, parcelado em duas vezes; recebera a primeira cota parte
(50% de R$ 45.000,00), mas não a segunda (50% de R$ 44.000,00), a
qual fora paga por ocasião da lavratura de escritura de compra e venda;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-83.2018.8.26.0562 -Voto no 4.468 – ml
3
distribuíra, inicialmente, ação de prestação de contas contra o apelado e
o advogado do inventário, acolhendo-se as contas prestadas por ele; a
segunda demanda, indicada pelo juízo, fora ajuizada contra o
adquirente do bem, o qual demonstrara que o valor da segunda parcela
fora entregue ao seu irmão; a não entrega de seu quinhão enseja
indenização por dano moral.
Requer a anulação da sentença, julgando-se procedente a
ação para condenar o requerido ao pagamento de sua cota parte sobre
a segunda parcela da alienação do bem herdado, bem como, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 salários
mínimos.
Recurso processado com gratuidade, respondido e sem
oposição ao seu julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Malgrado as alegações recursais, a apelante não trouxe
nenhum fato novo que pudesse infirmar a clara sentença proferida
pela Dr. EDUARDO HIPOLITO HADDAD, Excelentíssimo Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Santos, a qual dirimiu bem a
lide, merecendo ser mantida por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum.” (STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 04.09.2007; no mesmo sentido: REsp n° 641.963/ES,
2a Turma, relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005; REsp n°
592.092/AL,
2a
Turma,
relatora
Min.
ELIANA
CALMON,
DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-83.2018.8.26.0562 -Voto no 4.468 – ml
4
17/12/2004 e REsp no 265.534/DF, 4a Turma, relator Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJ 1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615;
rel.
rel.
Des.
ALVARO
PASSOS;
julgadas em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença proferida:
A preliminar da coisa julgada é irrespondível.
Para configuração de identidade de ações são
necessários os seguintes requisitos: a) mesmas partes; b)
mesma causa de pedir e c) mesmo pedido.
Cotejando
estes
autos
aos
autos
de
no
1016015-68.2015.8.26.0562, que tramitou pela 2a Vara
Cível da Comarca de Santos, verifico que se repetem as
mesmas partes, causa de pedir e pedido, inclusive quanto
ao pedido de danos morais fls. 218/223, ficando claro a
identidade de ações bem como a configurada a coisa
julgada tenho em vista o trânsito em julgado de fls. 228.
Nada mais a decidir. (fls. 243/244).
Conquanto a autora insista em dizer que a demanda indicada
na sentença fora ajuizada contra partes diversas (irmão e adquirente do
imóvel), não é o que se observa da petição inicial do processo
1016015-68.2015.8.26.0562. Aquela ação foi direcionada, assim como
essa, contra seu irmão MARTINIANO e o patrono do processo de
inventário dos bens de sua tia (igual, inclusive, à precedente ação de
prestação de contas; fls. 88/91). [fls. 92/95].
O fato de demandar, dessa vez, somente contra seu irmão
MARTINIANO, não afasta a existência de coisa julgada, pois, busca
receber, aqui como lá, o mesmo quinhão hereditário (metade da
segunda parcela de alienação de imóvel herdado em conjunto), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025164-83.2018.8.26.0562 -Voto no 4.468 – ml
5
como, indenização moral
pedidos esses que já foram afastados
acertadamente
pela
sentença
proferida
no
processo
1016015-68.2015.8.26.0562 (fls. 218/223). Inconformada com o
desfecho, deveria a autora ter apresentado recurso de apelação, ao
invés de distribuir outra demanda idêntica.
Logo, a existência de coisa julgada é mesmo inquestionável.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica